Tribunal: STF
Processo: RMS 40582
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do MS 28.806/DF, que não conheceu de agravo interno.



    Na origem, a impetração dirigiu-se contra a Portaria n. 1.104, de 27/6/2022, que instaurou procedimento de revisão da anistia percebida pelo anistiado político MAUSI MARQUEZETI, militar da Aeronáutica.



    A segurança foi denegada, pois “o único documento juntado pelo impetrante é a cópia do Diário Oficial em que foi publicada a Portaria 1.233/2022, que determinou a abertura de processo de revisão da Portaria 435, de 28/3/2005, que declarou MAUSI MARQUESETI anistiado político, não sendo possível verificar a alegada ofensa à coisa julgada” (doc. 35, p. 4).



    Além disso, a determinação de revisão diria respeito a outro ato (Portaria n. 435/2005) que, “analisando pedido administrativo formulado pelo de cujus, concedeu a anistia assegurando ao requerente as promoções ao posto de Capitão, com os proventos do posto de Major e demais vantagens pertinentes à carreia militar”, não guardando correção com o julgamento do RE 817.338, mas sim com o Tema 724/STF (doc. 35, p. 4).



    A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo interno interposto pelo impetrante, por não rebater os fundamentos da decisão agravada. Eis a ementa do julgado:



    PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta instância, examinou recurso. 2. Agravo interno de que não se conhece. (doc. 70)



    No presente recurso ordinário, o recorrente não apresenta impugnação específica do acórdão, notadamente em relação ao vício identificado no agravo interno. Afirma tão somente que:



    O de cujus através de ação judicial 0023000- 07.1993.4.02.5101/RJ conseguiu a sua anistia, levando em conta as promoções por antiguidades.



    Logo a revisão pela comissão de anistia, não poderia acontecer, pois em nenhum momento o pedido foi feito administrativo, mas sim judicialmente, conforme faz prova abaixo. (doc. 77)



    A União apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que o impetrante, em nítida inovação recursal, arrola documentos que poderiam ter instruído a petição inicial (doc. 94).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Neste recurso, o recorrente, assim como sucedeu no agravo interno interposto perante o STJ, não apresenta impugnação específica ao acórdão recorrido.



    Afirma tão somente que conseguiu anista por meio de ação judicial, inexistindo na peça recursal qualquer demonstração de desacerto do acórdão, que não conheceu do agravo interno por não rebater os fundamentos da decisão agravada.



    O recorrente descumpre, por consequência, mais uma vez, o ônus de impugnação específica da decisão, com a não observância ao princípio da dialeticidade recursal, conforme sólida jurisprudência desta Suprema Corte:



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido. (RMS 38.441 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5/8/2022; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (RMS 38054 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/5/2022; grifei).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. (RMS 37.631 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/6/2022; grifei)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator